Tribunal: TJSP
Processo: 2008152-13.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
*Execução por título extrajudicial - embargos das devedoras julgados improcedentes – certificado o trânsito em julgado - pretensão da exequente agravante de penhora de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria da coexecutada TEREZA, até o limite do débito exequendo - admissibilidade – Acórdão que deu provimento ao agravo da exequente POLIMIX, diante das peculiaridades do caso - interposição

Ementa:
*Execução por título extrajudicial - embargos das devedoras julgados improcedentes – certificado o trânsito em julgado - pretensão da exequente agravante de penhora de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria da coexecutada TEREZA, até o limite do débito exequendo - admissibilidade – Acórdão que deu provimento ao agravo da exequente POLIMIX, diante das peculiaridades do caso - interposição de Recurso Especial pela citada codevedora agravada - autos devolvidos pelo C. STJ à Câmara para "o fim de que examine a viabilidade da penhora de parte dos proventos de aposentadoria da recorrente à luz da jurisprudência desta Corte Superior" - reexame da matéria para manter o provimento do agravo – neste caso específico, mitigação do art. 833, no IV, do CPC/15 que se impõe, "porque a impenhorabilidade absoluta de fontes de renda pode caracterizar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" - orientação jurisprudencial do C. STJ – agravo de instrumento provido.*